Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0734249-95.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALESSANDRO GUERREIRA BARROS DESPACHO Trata-se de petição deduzida de próprio punho por ALESSANDRO GUERREIRA BARROS Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para complementar a petição inicial e instruir o feito. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora